Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LITISPENDÊNCIA SUBJETIVAMENTE CRUZADA. PROPOSITURA DE AÇÃO PELA RECORRIDA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AMPLITUDE MAIOR DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO FEITO DE RITO ORDINÁRIO, PROPOSTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PROPOSTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO EXPANSIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ARBITRAMENTO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão trata de acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo ambas ingressado com pedido de reparação material e moral dos danos acarretados pelo evento danoso, sendo que uma delas ingressou com demanda perante o Juizado Especial e a outra perante a Justiça comum, ocorrendo a hipótese de litispendência subjetivamente cruzada.
2. Considerando a complexidade da demanda, a maior amplitude de instrução probatória oferecida pelo rito ordinário, bem como o fato de na ação de rito ordinário ter sido apresentada reconvenção, a ação proposta perante o Juizado Especial deve ser extinta sem resolução de mérito, com base no efeito translativo expansivo do agravo de instrumento e o art. 485, V, do CPC.
3. O artigo 300 do CPC preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Diante do momento processual incipiente em que se encontra a lide, tratando-se de questão complexa, observa-se que os elementos perfunctoriamente apresentados são insuficientes a amparar a probabilidade do direito alegado, havendo de ser resolvida adequadamente após ordinária fase instrutória.
4.1. Conquanto seja evidente a ocorrência do acidente automobilístico entre as partes e a superveniência de danos em face de tal evento, ainda se mostra necessária a apuração da responsabilidade de cada agente, bem como a fixação da extensão do dano e eventual reparação, o que requer dilação probatória para esclarecimentos de tais questões.
5. A tutela de urgência constitui medida excepcional e somente deverá ser concedida quando efetivamente presentes os pressupostos autorizadores, o que não se verifica na espécie.
6. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação liminar de pensão mensal provisória de natureza indenizatória, devendo aguardar-se a instrução processual, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Agravo de instrumento conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, improvido.